Tribunal: TJPA
Processo: 0802435-87.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802435-87.2024.8.14.0136

APELANTE: VANDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HORAS EXTRAS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. EXCLUSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E ADICIONAL NOTURNO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença proferida em cumprimento de sentença que homologou cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, nos autos de ação de cobrança, relativos ao pagamento de horas extras reconhecidas judicialmente. O apelante pretende a reforma da sentença para inclusão, na base de cálculo das horas extraordinárias, de parcelas remuneratórias permanentes, especialmente triênio, adicional noturno e auxílio-alimentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o adicional por tempo de serviço integra a base de cálculo das horas extras de servidor municipal; (ii) estabelecer se o auxílio-alimentação possui natureza remuneratória apta a compor a base de cálculo das horas extraordinárias; e (iii) determinar se o adicional noturno pode ser incorporado previamente à base de cálculo das horas extras sem configurar duplicidade de incidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os limites objetivos fixados no título executivo judicial, sendo vedada, na fase de liquidação, a rediscussão da lide ou a modificação da sentença transitada em julgado.

O art. 193, §1º, da Lei Municipal nº 282/2012 estabelece que o cálculo das horas extras deve incidir sobre a remuneração do servidor, excluídas as gratificações e adicionais periódicos.

O adicional por tempo de serviço possui natureza remuneratória permanente, pois incide sobre o vencimento do cargo efetivo, integrando a remuneração do servidor e devendo compor a base de cálculo das horas extras.

O auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e assistencial, não integrando a remuneração do servidor para fins de cálculo de horas extraordinárias.

O adicional noturno já incide especificamente sobre a hora extraordinária prestada em horário noturno, de modo que sua inclusão prévia na base de cálculo das horas extras gera indevido efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

A Contadoria Judicial, embora atue como auxiliar técnico do juízo, deve observar os critérios legais definidos pela legislação municipal para composição da base de cálculo das horas extras, impondo-se a retificação dos cálculos para inclusão apenas do adicional por tempo de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O adicional por tempo de serviço, por possuir natureza remuneratória permanente, integra a base de cálculo das horas extras do servidor público municipal.

O auxílio-alimentação, por possuir natureza indenizatória, não integra a remuneração para fins de cálculo de horas extraordinárias.

O adicional noturno não pode compor previamente a base de cálculo das horas extras quando já incide sobre elas, sob pena de bis in idem.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites fixados no título executivo judicial e na legislação aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X, XIII e XIV; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§2º e 3º, 487, I, 502, 509, §4º, 524, §2º, e 1.026; Lei Municipal nº 282/2012, arts. 186, 188 e 193.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0004722-37.2016.8.14.0136, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 08.08.2022; STF, RE nº 710293/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 16.09.2020; STF, ADI nº 1586/PA, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, j. 27.02.2003.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/05 a 01/06/2026, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação interposto por VANDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança ajuizada contra o MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS.

Consta dos autos que, na fase de conhecimento, foi reconhecido parcialmente o direito do autor ao recebimento de horas extras, relativas ao período de 01/01/2019 a 30/06/2023, condenação posteriormente delimitada em sede recursal para abranger apenas as horas extraordinárias efetivamente comprovadas por folhas de ponto e contracheques.

Após o trânsito em julgado, o exequente promoveu o cumprimento de sentença, apresentando cálculo no valor aproximado de R$20.381,71 (vinte mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos), utilizando como base remuneratória o salário bruto acrescido de outras verbas remuneratórias.

O Município apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, sustentando: utilização equivocada do salário bruto como base de cálculo; adoção de divisor incorreto para apuração da hora extraordinária; ausência de exclusão de períodos de férias, licenças e afastamentos; e desrespeito aos limites fixados no título executivo judicial.

Diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial Unificada, que elaborou cálculo técnico no valor de R$5.316,99 (cinco mil, trezentos e dezesseis reais e noventa e nove centavos), observando o salário-base do servidor, o divisor de 200 horas mensais e as horas efetivamente comprovadas nos registros funcionais.

Sobreveio sentença homologando os cálculos da Contadoria Judicial, sob o fundamento de presunção de legitimidade dos cálculos judiciais.

Irresignado, o exequente interpôs recurso de apelação, defendendo a reforma da sentença para que sejam incluídas, na base de cálculo das horas extraordinárias, parcelas de natureza permanente, especialmente triênio, adicional noturno e auxílio-alimentação, sustentando que tais verbas integrariam sua remuneração habitual.

Em contrarrazões, o Município pugnou pela manutenção integral da sentença, asseverando que o cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo inviável a inclusão de parcelas não expressamente reconhecidas na fase cognitiva.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da legalidade da sentença que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, especialmente quanto à adoção do salário-base como parâmetro para apuração das horas extraordinárias reconhecidas em favor do exequente.

Inicialmente, cumpre salientar que o cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os limites objetivos fixados no título executivo judicial, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e da estabilidade das decisões judiciais.

Nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Por sua vez, o art. 509, §4º, do CPC dispõe expressamente que: “Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

No caso concreto, o título executivo dispõe:

Sentença

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS DA INICIAL, para: CONDENAR o requerido no pagamento de 40 horas-extras mensais, assegurando o pagamento retroativo a partir de 01/01/2019 a 30/06/2023, e EXTINGO O FEITO, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC."

Recurso adesivo

"Sobre as horas extras, a sentença conclui pelo deferimento, considerando o entendimento firmado em ação civil pública na qual houve o reconhecimento pelo ente municipal do pedido de pagamento de 40 horasextras mensais para os agentes de segurança patrimonial da educação.

Em recurso adesivo, o Município reclama que seja determinada a apuração dos valores a serem pagos com base nas horas efetivamente laboradas pelo autor, mês a mês, de acordo com os registros de ponto e escalas de trabalho, em sede de liquidação. Nesse ponto, entendo cabível o pedido do recorrente, pois o comando do julgado é para pagamento ao autor de 40 (quarenta) horas extras mensais referentes ao período de 01/01/2019 a 30/06/2023, sem levar em conta possíveis períodos de afastamento do servidor.

Assim, o pagamento retroativo deve ser limitado às horas extras efetivamente realizadas e comprovadas pelos contracheques e folhas de ponto juntados aos autos, aspectos que não foram pontuados pelo juízo a quo e que devem ser observados em sede de liquidação da sentença."

Observa-se que o título executivo judicial reconheceu ao servidor apenas o direito ao recebimento das horas extras efetivamente comprovadas, não havendo qualquer determinação expressa acerca da respectiva base de cálculo.

A Contadoria Judicial, ao elaborar os cálculos homologados pelo Juízo de origem, observou o salário-base do servidor e as horas efetivamente comprovadas nos registros funcionais.

O artigo 193 da Lei Municipal nº 282/2012 estabelece o seguinte sobre o pagamento de horas extras:

Art. 193. O trabalho extraordinário será remunerado com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal e de 100% (cem por cento) quando executado aos domingos e feriados, exceto nos casos em que a escala de trabalho seja exigência do cargo ou nos casos em que haja legislação específica. (Redação dada pela Lei nº
678
/2015)

§ 1º O cálculo da hora será efetuado sobre a remuneração do servidor, excetuadas as gratificações e adicionais periódicas.

§ 2º O trabalho extraordinário realizado no horário previsto no Artigo 193 será acrescido do percentual relativo ao trabalho noturno, em função de cada hora extra.”

O § 1º do artigo citado define a base de cálculo das horas extras, que deve ser efetivado sobre a remuneração do servidor, excluindo as gratificações e os adicionais periódicos.

No caso do triênio, a mesma Lei, no artigo 186, nomeia de Adicional por Tempo no Exercício do Cargo e admite ser devido à razão de 3% (três por cento) por triênio de efetivo exercício no serviço público municipal, incidente sobre o vencimento do cargo efetivo. Depreende-se tratar-se de adicional de caráter permanente, natureza que o integra à remuneração. Desse modo, é cabível sua inclusão na base de cálculo das horas extras, nos termos da própria legislação municipal, corroborando o fundamento apresentado pelo apelante.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. ART. 193 DA LEI MUNICIPAL Nº 282/2012. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. REFLEXO NAS FÉRIAS E 13º TERCEIRO SALÁRIO. LEI MUNICIPAL Nº 625/2014. CRIAÇÃO DO CARGO DE ODONTÓLOGO (PSF). SALÁRIO-HORA EM VALOR INFERIOR AO DO CARGO DE ODONTÓLOGO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA ISONOMIA. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC.

1. O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal consiste na confirmação da condenação imposta ao Município de Canaã dos Carajás para pagamento de horas extras aos autores, bem como do salário-hora do cargo de “Odontólogo” após o advento da Lei Municipal nº 625/2014.

2. Os autores ingressaram no quadro de servidores do Município de Canaã dos Carajás após aprovação em concurso público para o cargo de Odontólogo, com carga horária de 20 horas semanais (Lei Municipal nº 173/2008).

3. Não obstante, por vários anos, a requerimento da Administração Pública, os autores cumpriram jornada semanal de 40 horas e as horas extras realizadas não foram pagas na forma prevista pelo art. 193 do Estatuto dos Servidores Públicos de Canãa dos Carajás (Lei Municipal nº 282/2012).

4. Embora os autores façam jus ao recebimento das horas extras na forma legalmente prevista, a condenação deve observar a prescrição quinquenal e ser limitada às horas extras efetivamente realizadas e comprovadas pelos contracheques e folhas de ponto juntados aos autos.

5.
A base de cálculo das horas extras será a remuneração dos servidores, excetuadas as gratificações e adicionais periódicos, conforme o art. 193, § 1º, da Lei Municipal nº 282/2012
.

6. Em que pese o art. 189, § 3º, da referida lei estabeleça que o Adicional de Insalubridade consiste em uma vantagem transitória, o seu pagamento ininterrupto por vários anos afasta o caráter de “eventualidade” e enseja sua inclusão na base de cálculo das horas extras.

7. Ademais, o reflexo das horas extras nas férias e 13º salário possui amparo na Súmula nº 45 do TST e no art. 142, § 5º, da CLT, aplicáveis ao presente caso por analogia (art. 4º da LINDB).

8. Após o advento da Lei Municipal nº 625/2014, os autores tiveram que optar pelo reenquadramento para o cargo de “Odontólogo (PSF)” para manter a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

9. Contudo, os ocupantes do cargo de “Odontólogo”, com carga horária semanal de 20 horas, passaram a receber salário-hora em valor superior ao pago aos ocupantes do cargo de “Odontólogo (PSF)”, o que configura violação aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e da isonomia e enseja a equiparação pleiteada pelos autores.

10. Relativamente aos honorários, ressalta-se a necessidade de observância da regra do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

11. Remessa Necessária conhecida. Sentença alterada em parte.

(TJPA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - Nº 0004722-37.2016.8.14.0136 - Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2022-08-08)

Quanto ao auxílio-alimentação, prevalece o entendimento de que se trata de verba de caráter assistencial ou indenizatório, não integrando o conceito de remuneração para fins de cálculo de horas extras.

Nessa esteira, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS PERTENCENTES A CARREIRAS DISTINTAS . ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 600. VÍCIO FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1 .029, § 3º, DO CPC. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. NO MÉRITO, IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES . NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ARTIGO 169, § 1º. SÚMULA VINCULANTE 37. APLICAÇÃO ANALÓGICA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE . RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. O vício formal (in casu, eventual não esgotamento das vias recursais ordinárias) não impede necessariamente o conhecimento do recurso extraordinário, na forma do artigo 1.029, § 3º, do CPC . 2. A remuneração dos servidores está adstrita ao princípio da reserva legal, previsto no artigo 37, X, da CRFB/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, que exige lei específica para a fixação e alteração da remuneração dos servidores públicos. 3. O princípio da separação dos poderes impõe competir ao legislador concretizar o princípio da isonomia, vedado ao Judiciário atuar como legislador positivo (Súmula Vinculante 37: “Não cabe ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia” . 4.
O auxílio-alimentação é verba de caráter indenizatório, que não se incorpora à remuneração, nada obstante também deve se submeter ao princípio da reserva legal, assim como as demais verbas indenizatórias
. 5. O Poder Legislativo, detentor da função de legislar, deve observar diretrizes trazidas pela Constituição para a fixação de todos os componentes do sistema remuneratório . O artigo 39, § 1º, da CRFB/88, prevê que a fixação dos componentes do sistema remuneratório observará, verbis: I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; II – os requisitos para a investidura; III – as peculiaridades dos cargos. 6. A equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público encontra óbice no artigo 37, XIII, da CRFB/88. 7 . Além disso, a Administração Pública depende da existência de recursos orçamentários para pagar seus servidores e tem a despesa com pessoal limitada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme artigo 169, da CRFB/88, além de necessitar de prévia dotação orçamentária e autorização na lei de diretrizes orçamentárias. 8. A jurisprudência desta Corte tem entendido que, independentemente da natureza, não cabe ao Judiciário equiparar verbas com fundamento na isonomia. Precedentes: ARE 968 .262-AgR, rel. min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25/5/2017; ARE 826.066-ED, rel . min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 9/10/2014; ARE 933.014-AgR, rel. min . Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 808.871 AgR/RS, rel. min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/9/2014; RE 804 .768-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/6/2014. 9 . A vedação da Súmula Vinculante 37 se estende às verbas de caráter indenizatório e, consequentemente, interdita o Poder Judiciário de equiparar o auxílio-alimentação, ou qualquer outra verba desta espécie, com fundamento na isonomia. 10. Conclui-se que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório”. 11 . In casu, o acórdão recorrido entendeu que pelo fato de o auxílio-alimentação não se incorporar à remuneração ou ao subsídio, estaria afastada a Súmula Vinculante 37. Entendimento contrário à tese ora fixada. 12. Ex positis, dou provimento ao recurso extraordinário . Tese: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório.

(STF - RE: 710293 SC, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 16/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/11/2020)”

Em relação ao adicional noturno, a Lei Municipal dispõe:

“Art. 188.
O trabalho noturno prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor/hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como 52`30" (cinquenta e dois minutos e trinta segundos).

§ 1º Por se tratar de serviço extraordinário, o adicional de que trata este Artigo incidirá sobre o valor da hora normal de trabalho, acrescido do percentual relativo à hora extraordinária.”

Verifica-se que a verba de adicional noturno já incide especificamente sobre as horas extraordinárias realizadas em horário noturno, e sua inclusão prévia na base de cálculo das horas extras resultaria em duplicidade, o que não é admitido pela legislação nem pela jurisprudência.

Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento, conforme o disposto no inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal.

Destaque-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. COMPUTAÇÃO E ACUMULAÇÃO DE ACRÉSCIMOS PECUNIÁRIOS, PARA FINS DE CONCESSÃO DE ACRÉSCIMOS ULTERIORES (INCISO XIV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 131 E SEUS PARÁGRAFOS 1º E 2º DA LEI Nº 5.810, DE 24.01 .1994, DO ESTADO DO PARÁ. MEDIDA CAUTELAR.

1. Estabelecem as normas impugnadas: "Art . 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze). § 1º - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções: I - aos três anos, 5%;... XII - aos trinta e seis anos, 5% - 60%. § 2º - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação."

2. Como se vê do § 1º desse artigo, "os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo" e nas proporções e progressões referidas.

3.
O art. 116 da Lei dispõe que "o vencimento é a retribuição pecuniária mensal devida ao servidor, correspondente ao padrão fixado em lei. E o art . 118 que" remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas pelo exercício do cargo público ". 4. Sendo assim, não há dúvida de que os adicionais, por triênio de serviço, no Estado do Pará, numa progressão de 5% a 60%, cumulativamente, incidem sobre os adicionais anteriores, o que contraria o disposto no inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal, de 5 .10.1988, segundo o qual:"os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento
". 5. Precedentes do S .T.F.: ADI 1.418, RR .EE. nºs 143.817, 168.937, 130 .960 e 168.614. 6. Não há necessidade, porém, de se declarar a inconstitucionalidade do § 1º do art . 131, como se pede na inicial. Basta que se lhe dê uma interpretação conforme à Constituição Federal, excluídas todas as demais. Ou seja, basta que se interprete tal parágrafo, como a significar que"os adicionais por tempo de serviço serão calculados sobre a remuneração do cargo", exceto sobre os adicionais anteriores por tempo de serviço. 7 . Ação Direta julgada procedente, em parte, para se atribuir, ao § 1º do art. 131 da Lei Estadual nº 5.810, de 24.01 .1994, interpretação conforme à Constituição, de modo a excluir a incidência dos adicionais, por tempo de serviço, referidos no"caput", sobre adicionais anteriores, sob o mesmo título e idêntico fundamento. 8. Plenário. Decisão unânime .

(STF - ADI: 1586 PA, Relator.: SYDNEY SANCHES, Data de Julgamento: 27/02/2003, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/08/2003)”

Essa orientação é aplicável ao caso concreto, impedindo o efeito cascata no cálculo de horas extras, de modo a preservar o equilíbrio financeiro e a segurança jurídica.

Conclui-se pela parcial reforma da sentença, considerando que:

a) a Contadoria Judicial atuou como auxiliar técnico do Juízo, nos termos do art. 524, §2º, do CPC, porém não observou os critérios fixados na legislação municipal referentes ao cálculo da hora extra com base na remuneração do servidor e não apenas no vencimento base; restando, assim, a necessidade de retificação do cálculo para inclusão da verba remuneratória de Adicional por Tempo no Exercício do Cargo na base de cálculo para dedução do valor das horas extras, conforme entendimento do art. 193, § 1º da Lei Municipal nº 282/2012;

b) o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória, não integrando a remuneração para fins de cálculo de horas extras; e

c) o adicional noturno embora ostente natureza remuneratória, sua inclusão não é permitida, pois sua base de cálculo é a própria hora extra.

Assim, cabe os cálculos devem ser refeitos pela Contadoria Judicial, considerando o vencimento base e o adicional por tempo de serviço na composição da remuneração do servidor para base de cálculo das horas extras.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do
caput
do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 25 de maio de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/06/2026